Tribunal: STF
Processo: AI 729564
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL.
	Reconhecimento da repercussão 
   geral da controvérsia. Reforma do acórdão embargado para dar 
   provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao agravo de 
   instrumento, com a finalidade de determinar a o sobrestamento do 
   recurso extraordinário na origem. 
	Embargos de declaração 
   acolhidos.